Tribunal: STF
Processo: HC 60449
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-14
Data de publicação: 1982-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS - ALEGAÇÕES DE: A) RECURSO MANIFESTADO ORALMENTE PELO
PROMOTOR, AO FINAL DA SESSAO DO JÚRI E CONSIGNADO EM ATA, COM AS
RAZOES DA INCONFORMIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL EM FAVOR DA
VALIDADE; B) RAZOES DE APELAÇÃO. AINDA QUE FOSSEM INTEMPESTIVAS,
ISTO NÃO OBSTARIA AO SEU CONHECIMENTO (ART-601 DO CPP).
A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELO JÚRI RESTABELECE, EM PRINCÍPIO, O
"STATUS QUO" ANTERIOR, INCLUSIVE NO TOCANTE A CUSTODIA DO ACUSADO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.